Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONTRATANTE INADIMPLENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5o, INCISO I). APERFEIÇOAMENTO. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. COBRANÇA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, APÓS IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. AFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE RETIRADA. ACOLHIDO. SISTEMA DE COBRANÇA INDIRETA CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO NATURAL SUJEITA À LIBERDADE DE ADIMPLEMENTO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. REGISTRO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. “SERASA LIMPA NOME”. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO COMPENSATÓRIO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. VERBA SUCUMBENCIAL. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. IMPERATIVO COADUNADO COM A RESOLUÇÃO HAVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ DEFRONTE O PEDIDO CONDENATÓRIO REJEITADO. IMPUTAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA AO AUTOR. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SITUAÇÃO INSUBSISTENTE. PRETENSÕES DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. UTILIDADE LATENTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. NOME DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO. ÔNUS DA PARTE ARGUENTE. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. APTIDÃO TÉCNICA EVIDENTE. PRESSUPOSTOS SUPRIDOS. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO, NÃO ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO OU PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Concedida a gratuidade de justiça na sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
3. Aviada pretensões cumuladas de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com indenização de dano moral via de peça tecnicamente alinhavada e acompanhada dos documentos reputados necessários ao aparelhamento da inicial, restam por aperfeiçoados os pressupostos processuais e condições da ação indispensáveis à deflagração da relação processual, inclusive o interesse de agir, não subsistindo lastro a obstar a resolução do mérito defesas indiretas formuladas sob a imprecação de inidoneidade da declaração firmada pela parte autora sobre seu domicílio se não aparelhada com nenhum indicativo apto a retirar a presunção que a reveste de molde a conduzir, inclusive, à afirmação da incompetência territorial do juízo ao qual endereçada a ação.
4. A pretensão de cobrança de débito derivado de contrato bancário formalmente celebrado, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, consubstanciando verdadeiro truísmo que seu implemento, conquanto deixando desguarnecida de exigibilidade a obrigação, transmudando-a em obrigação natural, não afeta sua existência, que permanece, no plano factual, hígida, a despeito de não inviável ser exigida e cobrada.
5. A despeito de o cadastro denominado “Serasa Limpa Nome” não irradiar, em princípio, dano moral ao cadastrado, até porque não afeta o score de crédito do afetado nem é acessível para consulta e orientação como inexistência de registro desabonador, se a obrigação que o ensejara é inexigível, porque alcançada pela prescrição, não podendo ser objeto de qualquer espécie de cobrança, não pode perdurar, à medida em que não deixa de ser um instrumento de indução ou cobrança administrativa quando exaurida a possibilidade de exação.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato, e (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação compensatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no art. 373, inciso I, do CPC.
7. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o refutado suplanta substancialmente o acolhido, tornando irrisório o proveito alcançado defronte o montante pecuniário da pretensão rejeitada, o autor deve ser reputado substancialmente sucumbente e, como tal, ser sujeitado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma exclusiva como expressão da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.